Tribunal: STF
Processo: RE 199147
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-16
Data de publicação: 2008-04-16

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ISENÇÃO -
   CRÉDITO - ANULAÇÃO - REGRA VERSUS EXCEÇÃO. Consoante dispõe o §
   2º do artigo 155 da Carta da República, a isenção ou a
   não-incidência acarretam, em regra, a anulação do crédito
   referente a operações anteriores, devendo a exceção estar
   prevista expressamente em lei.
        IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE
   MERCADORIAS E SERVIÇOS - ISENÇÃO - CRÉDITO - SUBSTITUIÇÃO
   TRIBUTÁRIA - INTELIGÊNCIA DO § 2º DO ARTIGO 155 DA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL. Em Direito, descabe confundir institutos, expressões e
   vocábulos. O preceito da alínea "b" do inciso II do § 2º do
   artigo 155 da Constituição Federal não é afastado ante a
   circunstância de o contribuinte atuar, em fase toda própria,
   inconfundível com a responsabilidade tributária direta, como
   substituto tributário, cumprindo perquirir a existência ou não de
   recolhimento do imposto, na primeira condição, quando da saída
   final do produto.